Tribunal: STF
Processo: ADI 2797
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-15
Data de publicação: 2005-09-15

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito
   nacional" (art. 103, IX, CF): Associação Nacional dos Membros do
   Ministério Público - CONAMP
1. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR,
   12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal
   abandonou  o entendimento que excluía as entidades de classe de
   segundo grau - as chamadas "associações de associações" - do rol
   dos legitimados à ação direta.
2. De qualquer sorte, no novo
   estatuto da CONAMP - agora Associação Nacional dos Membros do
   Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou
   adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que
   basta a satisfazer a jurisprudência restritiva-, ainda que o
   estatuto reserve às associações afiliadas papel relevante na
   gestão da entidade nacional.
II. ADIn: pertinência
   temática.
Presença da relação de pertinência temática entre a
   finalidade institucional das duas entidades requerentes e os
   dispositivos legais impugnados: as normas legais questionadas se
   refletem na distribuição vertical de competência funcional entre
   os órgãos do Poder Judiciário - e, em conseqüência, entre os do
   Ministério Público .
III. Foro especial por prerrogativa de
   função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da
   investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF
   (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002,
   que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal:
   pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição
   por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal
   para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade
   declarada.
1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen constitui evidente
   reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão
   tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25.8.97, rel. o em.
   Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei
   nova contraria inequivocamente.
2. Tanto a Súmula 394, como a
   decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de
   interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal.
3.
   Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto
   imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de
   inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação
   inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de
   hierarquia superior.
4. Quando, ao vício de
   inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da
   Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da
   jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da
   Constituição -, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao
   Tribunal razões de alta política institucional para repelir a
   usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da
   Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a
   leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a
   interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao
   referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como
   entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua
   supremacia -, só constituiria o correto entendimento da Lei
   Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão
   constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos
   seus ditames.
5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84
   C.Pr.Penal, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento,
   da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a
   regra à ação de improbidade administrativa.
IV. Ação de
   improbidade administrativa: extensão da competência especial por
   prerrogativa de função estabelecida para o processo penal
   condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr
   Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de
   competência originária não prevista na Constituição:
   inconstitucionalidade.
1. No plano federal, as hipóteses de
   competência cível ou criminal dos tribunais da União são as
   previstas na Constituição da República ou dela implicitamente
   decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua
   fixação.
2. Essa exclusividade constitucional da fonte das
   competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a
   Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores
   de toda a jurisdição residual.
3. Acresce que a competência
   originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da
   competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre
   que, demarcada a última pela Constituição, só a própria
   Constituição a pode excetuar.
4. Como mera explicitação de
   competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à
   disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas
   contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada
   interpretação constitucional.
5. De outro lado, pretende a lei
   questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de
   natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais
   altos dignitários da República, para o fim de estabelecer
   competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a
   jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu  nítida distinção
   entre as duas espécies.
6. Quanto aos Tribunais locais, a
   Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e
   96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos
   Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o
   que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal
   ordinária.
V. Ação de improbidade administrativa e competência
   constitucional para o julgamento dos crimes de
   responsabilidade.
1. O eventual acolhimento da tese de que a
   competência constitucional para julgar os crimes de
   responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento
   da ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de
   julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica nem é prejudicada
   pela inconstitucionalidade do novo § 2º do art. 84 do
   C.Pr.Penal.
2. A competência originária dos tribunais para
   julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de
   julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos chefes do
   Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos
   políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria,
   sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional
   e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a
   Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de
   responsabilidade.
3. Por outro lado, ao contrário do que
   sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade
   por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do
   dignitário acusado.